Tribunal: STF
Processo: Pet 11438
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que deferiu pleito formulado nestes autos pelo Requerente e determinou o arquivamento das Ações Penais nºs 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875- 67.2019.8.16.0013, 0007044- 49.2019.8.16.0013 e 0007045-34.2019.8.16.0013, que tramitaram perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba.
Ouvida a PGR, manifestou-se pelo não conhecimento da insurgência (e-doc. 522).
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não se revela passível de conhecimento.
Com efeito, em manifestação nestes autos, a douta Procuradoria-Geral da República manifestou-se de maneira clara e objetiva no sentido de que (e-doc. 522):

“O constituinte reservou ao Procurador-Geral da República a atuação do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal, o que se reflete no art. 46 da Lei Complementar n. 75/1993, ao dispor que incumbe ao “Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal (...)." 
É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 946 em sede de repercussão geral1 , admitiu que o Ministério Público estadual possa atuar no âmbito desta Corte em processos oriundos de causas de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do MPF. 
Todavia, essa orientação não outorga franquia plena ao Parquet estadual para atuar na Suprema Corte, onde o Procurador-Geral da República detém legitimidade própria e primária. 
A intervenção direta do Ministério Público dos Estados é excepcional e se justifica, em regra, quando se trate de processo de sua competência originária ou de incidentes diretamente vinculados a feitos nos quais atue como sujeito processual, circunstância que não se verifica na hipótese. 
A controvérsia relativa à legitimidade recursal do Ministério Público do Paraná para atuar no caso já foi enfrentada, com decisão que não conheceu de insurgência anterior e transitou em julgado. Registra-se, portanto, a incidência da preclusão sobre o ponto, sem rediscussão dos fundamentos já assentados. 
(...)
A manifestação é pelo não conhecimento do recurso.”

De fato, conforme já havia ressaltado anteriormente nos autos desta Pet 11.438, o entendimento consolidado desta Suprema Corte é no sentido de que “as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal competem privativamente ao Procurador-Geral da República” (Rcl nº 7.318-AgR/PB, Plenário, de minha relatoria, DJe de 26/10/12).
Relembro, no ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 184/RG, em Questão de Ordem, entendeu que a atuação dos Ministérios Públicos estaduais perante o STF só se legitima nas causas em que seja parte, cumprindo-se ressaltar que, no processo originário ora em exame, o Ministério Público do Estado do Paraná não integra a presente relação processual.
A propósito, deve-se asseverar que, nos autos da Rcl 43007 - paradigma para o deferimento do pleito de extensão ora questionado -, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal já se manifestou a respeito da ilegitimidade em hipótese assemelhada à ora em exame. Verbis: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE  OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. 
I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 
II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF.  
III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis , o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a  ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros. 
IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. 
V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. 
VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. 
VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. 
VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. 
IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. 
X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.”

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente